Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712778-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CELG Distribuição S.A. - Celg D e Enel Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Conhecimento (declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer) proposta em desfavor do Estado de Goiás, processo n. 0711195-97.2022.8.07.0001, na qual sua Excelência se declarou incompetente, declinando em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Eis a r. Decisão agravada (ID 120381746 dos autos de origem): "Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia certa no importe de R$ 10.851,07. Verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Conforme se depreende dos autos, os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO, tendo a primeira autora sede em Goiânia/GO e a segunda autora sede em Niterói/RJ e o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. Dispõe o art. 52 do CPC que "Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. " Assim, considerando-se o domicílio dos autores e o do réu, este juízo é incompetente para o julgamento da causa. Embora haja contrato com indicação de foro em Brasília (ID 12081369), verifico que se refere à venda de participações acionárias de empresa pública situada em Goiânia-GO - Programa Nacional de Desestatização – PND - Alienação de Ações Ordinárias da Celg Distribuição S.A. - CELG-D (sede e foro na cidade de Goiânia-GO, na Rua 2, Quadra A-37, no 505, Ed. Gileno Godoi, Jardim Goiás, CEP: 74.805-180), não havendo elemento objetivo para se eleger o foro de Brasília-DF, sendo que a empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, que é parte no contrato, não faz parte da presente ação. Diante do quadro, há que se considerar abusiva a cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo ao ente público. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Há de ser ressaltado, por oportuno, que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, sem que haja qualquer dispositivo legal que autorize o deslocamento da competência, em afronta ao pacto federativo. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive o princípio do Juiz Natural. Cumpre consignar, que no mesmo sentido, já consta decisão do e. TJDFT. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. FORUM NON CONVENIENS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O enunciado da Súmula 33 do STJ é parcialmente excepcionado pelo art. 63, § 3o, CPC, que autoriza a declaração de ofício da incompetência relativa, caso o juízo, antes da citação, repute abusiva a cláusula de eleição de foro. 2. É abusiva a eleição de foro que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível, quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes). 3. A eleição de foro aleatório, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 4. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1387191, 07181230420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. Intime-se.” Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que a pretensão se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, a qual seja, a Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme permitido pelo art. 63 do Código de Processo Civil. Argumentam ainda que o Estado de Goiás não possui foro privilegiado, motivo pelo qual devem ser obedecidas as regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa, mesmo que seja prevista, em lei de organização judiciária, vara especializada para o processamento das demandas contra a Fazenda Pública. Defendem também que a cláusula de eleição de foro só pode ser afastada se reconhecida abusiva, não sendo o caso, motivo pelo qual deve ser prestigiada a vontade das partes livremente manifestada no contrato. Afirmam que, na esteira do enunciado da Súmula 335 do STF, "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato" e que a jurisprudência do STJ se dá no mesmo sentido. Ao final, pugnam liminarmente pela concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, fixando-se a competência do i. Juízo a quo. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 33939589. Pág. 2. É o relatório. Passo a decidir. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento do pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Logo, o exame que se faz neste juízo incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Na hipótese dos autos, em tese, trata-se de competência relativa, o que inviabiliza ser declinada de ofício (Súmula 33, do STJ), entretanto, não se afasta eventual análise quanto a abusividade ou não da escolha de foro, mas isso é questão que enseja exame mais aprofundado, a ser realizado à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. No contexto, enfatizo o fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a douta Justiça Goiana, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR tão somente para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Justiça do Estado de Goiás, até decisão definitiva da colenda turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator